Tribunal: TJMT
Processo: 0002015-02.2009.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002015-02.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EVANIO OLSZEWSKI - CPF: 971.847.300-97 (APELADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PREJUDICIAIS; NÃO CONHECEU DA REMESSA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO – ACIDENTE - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL -

ALEGADO
ACIDENTE
DE
TRABALHO – AMPUTAÇÃO DE 02 (DOIS) DEDOS -

EMBORA TENHA RESTADO COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, NÃO HOUVE
COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO -
AUSÊNCIA DE CAT - DOCUMENTOS JUNTADOS QUE APENAS DEMONSTRAM A INCAPACIDADE, MAS NÃO O NEXO DE CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 -

Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, que, nos autos da
Ação Previdenciária por Acidente de Trabalho n. 0002015-02.2009.8.11.0015
,
ajuizada por
Evanio Olszewski
em face do
Apelante,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE em favor de EVANIO OLSZEWSKI a partir de 04/11/2013, observando a prescrição quinquenal, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA da seguinte maneira, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º F, da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

[...]

CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em favor do causídico do Autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, §2º do CPC/2015 e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS.

Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

[...]

Em suas razões recursais (ID n. 72740026), o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
suscita prejudicial de mérito, ante
a ocorrência da decadência e da prescrição quinquenal,
tendo em vista que o acidente ocorreu em 1999, e o pedido na via judicial foi interposto em 2009, portanto, fora do prazo decadencial e quinquenal.

Pugna pela
suspensão dos efeitos da
tutela. No mérito, sustenta
que não restou comprovado nos autos, o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a concessão dos benefícios por incapacidade, dentre eles a qualidade do segurado, período de carência e a comprovação de que o infortúnio que o acomete é decorrente de acidente de trabalho, bem como de que se encontra incapacitado para o labor.

Caso não seja esse entendimento, requer que seja aplicado o artigo 5º da Lei 11.960/2009, bem como arbitrados honorários advocatícios abaixo de 10%, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, tendo como base de cálculo apenas as parcelas até sentença (Súmula 111 do STJ).

Nas contrarrazões apresentadas (ID 72740026), o recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 75404954), manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
suscita prejudicial de mérito, ante a ocorrência da prescrição,
tendo em vista que o acidente ocorreu em 1.999, e o pedido na via judicial foi interposto em 2009, portanto, fora do prazo quinquenal.

No que tange à prescrição, impõe anotar que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.

A Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça é expressa, no sentido de que:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No mais, a redação do parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91 não deixa margem à dúvida, ao afirmar “sem prejuízo do direito ao benefício”, que a prescrição somente atinge as parcelas anteriores aos quinquênios que antecedeu ao ajuizamento da ação.

[...]

Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

[...]

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Desse modo, a prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE NÃO ACOLHIDA. DEMANDA PROPOSTA APÓS UM LUSTRO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 24 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO À HIPÓTESE. REQUISITO PREENCHIDO.
PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. INSTITUTO QUE SOMENTE SE APLICA ÀS PARCELAS VENCIDAS E NÃO AO FUNDO DE DIREITO, DADA A NATUREZA ACIDENTÁRIA DA DEMANDA
. PRECEDENTES. AJUSTE, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DO AUXÍLIO ACIDENTE À TESE FIRMADA NO TEMA 862 PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5005780-29.2020.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. Tue Mar 08 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50057802920208240020, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 08/03/2022, Quinta Câmara de Direito Público) [Destaquei]

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada pelo INSS.

É como voto.

VOTO (DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante se insurge contra a sentença, arguindo a ocorrência da decadência, tendo em vista que o acidente ocorreu em 1.999, e o pedido na via judicial foi interposto em 2009, portanto fora do prazo decadencial.

Pois bem. De acordo com entendimento do STF emanado no
RE nº 626.489/SE
, o prazo previsto no art.
103
, caput, da
Lei

8.213
/91 é de natureza decadencial cuja aplicação restringe-se às ações que buscam
a revisão dos critérios constantes do cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários
, ou seja, não incide sobre a hipótese de pedido de concessão do benefício:

RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO.
DECADÊNCIA
.

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela
Constituição
.

4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a
decadência
.

5. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(
RE 626489
, Relator (a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-184 Divulg 22-9-2014 Public 23-9-2014)

Vale destaque, ainda, quanto ao assunto, o seguinte precedente do STJ:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. OS PLEITOS PREVIDENCIÁRIOS ENVOLVEM RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E ATENDEM NECESSIDADES DE CARÁTER ALIMENTAR, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE UM BENEFÍCIO É IMPRESCRITÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário.

2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação.

3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental.
O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.

4. Recurso Especial do Segurado provido.

(Processo REsp 1576543/SP – Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO -Órgão Julgador - PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento: 26/2/2019 - Data da Publicação/Fonte: DJe 12/3/2019) [Destaquei]

No caso, o autor pretendeu, com esta ação, demonstrar que possui redução permanente da capacidade laborativa para suas atividades habituais em decorrência de acidente de trabalho, de modo que deveria ter sido concedido o benefício de auxílio-acidente.

Está claro, portanto, que, não se trata de revisão do valor do benefício, mas da solicitação da concessão de um benefício, que restou indeferido na esfera administrativa em 2008.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada pelo INSS.

É como voto.

VOTO (DO NÃO CONHECIMENO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
, t
rata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
que, nos autos da
Ação Previdenciária por Acidente de Trabalho n. 0002015-02.2009.8.11.0015
,
ajuizada por
Evanio Olszewski
em face do
Apelante,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial

No tocante à remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3º, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

É como voto.

VOTO (APELO - MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível

da Comarca de Sorriso,

que, nos autos da
Ação Previdenciária por Acidente de Trabalho n. 0002015-02.2009.8.11.0015
,
ajuizada por
Evanio Olszewski
em face do
Apelante,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial

Ab initio,
no que tange ao pleito do Recorrente
, no qual
pleiteia pela suspensão dos efeitos da
tutela,
entendo que os argumentos trazidos pelo Apelante se confundem com o mérito deste recurso, e, por isso, nele serão analisados.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelado ajuizou a presente ação para concessão do benefício de auxílio-acidente, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando que o requerido efetue o pagamento do benefício a teor do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Narra o Requerente, ora Apelado, que, em 30-3-1999, sofreu acidente de trabalho na propriedade rural de seu pai, Sr. Aloise Olszewski, quando utilizava a forrageira, que resultou na amputação de dois dedos da mão esquerda, que reduziu a sua capacidade laboral.

Sustenta que, embora fosse segurado à época do acidente, somente em 23-11-2008, pleiteou o benefício previdenciário; todavia, restou indeferido.

Assim, ante a não concordância com a decisão administrativa, interpôs a presente ação.

A perícia médica foi realizada em 22-10-2016 (ID n.

72740026).

Após isso, o Magistrado
a quo
, proferiu sentença julgando procedente os pedidos formulados na inicial.

Contra essa sentença recorre o INSS.

DO APELO DO INSS

Conforme relatado anteriormente, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, insurge-se contra a sentença, defendendo, em síntese, que o
decisum
merece reforma, uma vez

que não restou comprovado nos autos, o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a concessão dos benefícios por incapacidade, dentre eles a qualidade do segurado, período de carência e a comprovação de que se encontra incapacitado para trabalhar.

Caso não seja esse o entendimento, pleiteia para que seja
aplicado o artigo 5º da Lei 11.960/2009, bem como arbitrados honorários advocatícios abaixo de 10%, nos termos do art. 20, § 4º do CPC/73, tendo como base de cálculo apenas as parcelas até sentença (Súmula 111 do STJ).

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Cumpre salientar que, de acordo com o art. 19 da Lei 8.213/91,
Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Para que o segurado faça jus ao benefício acidentário, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: a existência de uma lesão; que esta lesão tenha decorrido ou tenha sido agravada pelo exercício do trabalho; e que, uma vez consolidada tal lesão, dela tenha decorrido incapacidade laborativa, redução de tal capacidade ou maior esforço para o exercício do trabalho.

Contudo, da análise dos autos, e de todo o conteúdo probatório apresentado, verifica-se que a parte autora não apresentou a
CAT
– comunicação de
acidente
de
trabalho
, o que possibilitaria de pronto a configuração desta modalidade acidentária.

Ademais, os documentos acostados nos autos demonstram que o benefício pleiteado pelo Apelado perante a Autarquia Federal, restou indeferido, e foi o de
auxílio
-doença na modalidade previdenciária (código 31) e não acidentária (código 91).

Cumpre mencionar que o Autor, ora Apelado, foi submetido a perícia médica oficial
(ID. 72740026 – pág.66/72),
Dra. Eliana Kawaguti – CRM nº 3025), atestou sua incapacidade parcial e permanente, além de consignar,
in verbis
:

[...]

Refere que sofreu amputação traumática de parte de dois dedos da mão esquerda em março de 1999, decorrente de um acidente de trabalho no sítio onde trabalhava com seu pai (folha 24). Não apresenta CAT e nem relatórios hospitalares da ocasião em que foi atendido.
Portanto não há histórico documentado deste acidente, com imprecisão de data da ocorrência e da causa.

[...]

RESPOSTAS AOS QUESITOS DO JUIZ – folha 61

[...]

3 – É possível identificar se a lesão foi adquirida antes ou depois do acidente? Se negativo, há possibilidade de saber os motivos que levaram a parte requerente a sofrer com este mal?

Resposta –
Não há CAT. Não há dados sobre o ocorrido, nem datas, nem o motivo da amputação e nem a evolução desta lesão.

[...]

CONCLUSÃO

O periciando, o Sr. Evanio Olszewski, com 34 anos de idade, refere que trabalhou como agricultor de 1999 até terminar o ensino superior. Atualmente é professor. Relata que em 1999 sofreu de trabalho com amputação das falanges médias e distais do 2º e 3º dedos da mão esquerda e impossibilidade de flexionar a falange distal do 4º dedo desta mão. Apresenta redução da capacidade dos movimentos de pinça de preensão de objetos. Há redução da força desta mão.

Se for considerar que o autor era agricultor em 1999 e que o acidente de trabalho ocorreu em 1999, informo que o autor possui incapacidade parcial e definitiva para o trabalho como agricultor, por estar com uma sequela permanente que causa redução da capacidade funcional. Atualmente não possui incapacidade para o trabalho como professor.

[...] Destaquei

Com efeito, apesar de não ser necessário que o juízo, destinatário da prova, restrinja o seu convencimento nas ações previdenciárias ao contido no laudo pericial, os documentos apresentados pelo recorrido não foram contundentes na
comprovação
da sua tese.

Além disso, é importante destacar a ausência de documentos que comprovem que, de fato, o autor foi submetido a internamento hospitalar e intervenção cirúrgica no período relatado e que tais procedimentos foram decorrentes do
acidente
narrado na inicial.

Assim, não se desincumbiu do seu ônus probatório acerca da existência do infortúnio laboral, conforme prevê o artigo
373
, inciso
I
,
Código de Processo Civil
, porquanto não demonstrou satisfatoriamente a ocorrência do
acidente
de
trabalho.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL POR
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ALEGADO
ACIDENTE
DE
TRABALHO
.
SUPOSTA PICADA POR INSETO EM AMBIENTE DE
TRABALHO
.
EMBORA TENHA RESTADO COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, NÃO HOUVE
COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO
.AUSÊNCIA DE CAT. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE APENAS DEMONSTRAM A INCAPACIDADE, MAS NÃO O NEXO DE CAUSALIDADE
. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO.IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.

(TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1314738-5 - Francisco Beltrão - Rel.: Carlos Eduardo Andersen Espínola - Unânime - - J. 7.7.2015) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICÁVEL AO FEITO - "AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO- DOENÇA POR INVALIDEZ E OU AUXÍLIO- ACIDENTE" - SENTENÇA IMPROCEDENTE - PROVA TÉCNICA QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU INCAPACIDADE PARA O LABOR - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE COM O TRABALHO DESENVOLVIDO - DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O reconhecimento do nexo exige demonstração concreta dos fatos e sua relação com o trabalho
. No presente caso, verifica-se que a incapacidade outrora apresentada não possui relação com o labor desenvolvido pelo autor.

(TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1684543-3 - Cascavel - Rel.: Desembargador Prestes Mattar - Unânime - J. 19.9.2017) [Destaquei]

Desse modo, ausente a prova do nexo de que as sequelas incapacitantes que acometem o autor, ora apelado, decorreram do alegado
acidente
de
trabalho
, resta impossibilitada a concessão de benefícios previdenciários na modalidade acidentária.

Diante do exposto,
REJEITO
as prejudiciais de mérito (prescrição quinquenal e decadência) suscitadas pelo Apelante.

No mérito,
DOU
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022